Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-18.2020.8.11.0014
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000934-18.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERALDA FAUSTINA DA SILVA - CPF: 407.073.771-53 (RECORRIDO), MARILLET BATISTA DA SILVA - CPF: 021.095.351-99 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO EDSON PANIZZON - CPF: 028.211.079-86 (RECORRENTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDA FAUSTINA DA SILVA - CPF: 407.073.771-53 (VÍTIMA), MARILLET BATISTA DA SILVA - CPF: 021.095.351-99 (VÍTIMA), MAURICIO DE ALMEIDA PAULA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL [DUAS VÍTIMAS], AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - NÃO TEVE INTENÇÃO DE MATAR AS VÍTIMAS; A QUALIFICADORA NÃO ESTARIA CARACTERIZADA; TERIA AGIDO SOB A FORMA PRIVILEGIADA DA VIOLENTA EMOÇÃO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO PARA LESÕES CORPORAIS OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, REDUÇÃO DA PENA PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA POSSE DE ARMA DE FOGO - INTENÇÃO DE MATAR - VÍTIMA ATINGIDA NO ABDÔMEN - INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - NECESSIDADE DE UTI E HEMODIÁLISE - VERBALIZAÇÃO DO RECORRENTE DE INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE PODEM INDICAR DE
SÍGNIO HOMICIDA

- ARESTOS DO TJMT -

DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -
ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI -
MOTIVO FÚTIL - DISCUSSÃO GERADA PELO BARULHO DE UMA CRIANÇA - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

ACÓRDÃOS DO
TJMT - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA E ATENUANTE DE CONFISSÃO - MATÉRIAS NÃO PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS NA FASE DE PRONÚNCIA - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O
disparo de arma de fogo contra a primeira vítima
em região vital [abdômen], a verbalização de intenção de matar a segunda vítima, somadas à circunstância de não ter cessado as condutas, espontaneamente, podem indicar de
sígnio homicida (TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000).

M
ostra-se
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000).

A caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(AgRg no AREsp nº 1335759/GO), de modo que o reconhecimento ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Se a qualificadora [do motivo fútil] tem suporte em elemento fático,
“cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A tese de
“
domínio de
violenta emoção
, logo em seguida a injusta provocação da vítima, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000). Igualmente, não cabe
“considerações acerca da
atenuante
da
confissão
espontânea, que deverá ser debatida [...] perante o Conselho de Sentença”
(TJMT, RSE N.U 1009122-08.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000934-18.2020.8.11.0014 - COMARCA DE POXORÉU

RECORRENTE(s):

PEDRO EDSON PANIZZON

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por PEDRO EDSON PANIZZON
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, nos autos de ação penal (PJe NU 1000934-18.2020.8.11.0014), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [vítima Geralda Faustina da Silva], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [vítima Maurício de Almeida Paula], ameaça [vítima Marrilet Batista da Silva] e posse irregular de armas de fogo e munições de uso permitido - art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II e art. 147, todos do CP,

e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (fls. 354/362-ID 159711380).

O recorrente sustenta que: 1) não teve intenção de matar as vítimas Geralda Faustina da Silva e Maurício de Almeida Paula; 2) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada; 3) teria agido
“sob a forma privilegiada da violenta emoção”
.

Pede o provimento para que sejam desclassificadas as tentativas de homicídio para lesões corporais. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo fútil,
“reconhecida a forma privilegiada”
dos homicídios tentados e
“reduzida a pena do porte de arma pela confissão”
(fls. 369/398-ID 159711386).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POXORÉU pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 403/421-ID 159711391).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 423-ID 159711393).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, § 2º, INC. II E §4º, C/C ART. 14, INC. II; ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II; ART. 147, CAPUT; NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS INDUBITÁVEIS DE QUE A PRÁTICA DELITIVA FOI PERPETRADA SEM ANIMUS NECANDI - AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO - APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - fls. 428/437-ID 161129198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO I:

[...] na data de 29 de agosto de 2020, por volta das 20h40min., em frente a um imóvel residencial, localizado na Rua Castro Alves, bairro Irantinópolis II, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado PEDRO EDSON PANIZZON, mediante motivo fútil e imbuído de animus necandi, tentou matar as vítimas Geralda Faustina da Silva (de 64 anos de idade) e Maurício de Almeida Paula, o que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado ameaçou Marillet Batista da Silva, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la. [...]

FATO II:

[...] na data de 29 de agosto de 2020, por volta das 20h40min., no interior de um imóvel residencial, localizado na Rua Castro Alves, bairro Irantinópolis II, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado PEDRO EDSON PANIZZON, mantinha sob sua guarda, uma arma de fogo, tipo revólver com calibre nominal 38 e 15 (quinze) cartuchos de munições, em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, a denunciada PEDRO EDSON PANIZZON, infringiu os comandos normativos descritos no artigo 121, §2.º, inciso II (motivo fútil) §4.º (contra idoso), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Geralda Faustina da Silva; artigo 121, §2.º, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Maurício de Almeida Paula, ambos na forma do artigo 1.º, inciso I, da Lei Federal n. 8.072/90, em concurso material com o artigo 147, caput, do Código Penal, em relação à vítima Marrilet Batista da Silva, e artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção). [...]
”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça - fls. 89/92-ID 159711235)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] a materialidade delitiva resta presente, nos autos, e pode ser extraída do Termo de Exibição e Apreensão, do Boletim de Ocorrências, dos prontuários de atendimento médico da vítima GERALDA FAUSTINA, além, claro, dos depoimentos colhidos em Juízo.

De se notar que, conforme a equipe médica do hospital, a paciente GERALDA FAUSTINA foi encaminhada ao Hospital Regional “Irmã Elza Giovanella” em Rondonópolis, necessitando ser, em razão de ferimento sofrido por disparo de arma de fogo, submetida à laparotomia exploradora emergencial, necessitando ser submetida ao procedimento de hepatorrafia, em razão de lesão no seguimento II, encaminhada, em seguida, diretamente do centro cirúrgico para a Unidade de Terapia Intensiva daquele nosocômio, havendo, ainda, naquela ocasião, possibilidade de necessitar-se submeter a vítima a terapia de substituição renal, ou seja, hemodiálise.

Avançando, agora, aos indícios de autoria delitiva, tem-se, pelo exame do feito, que foram produzidos elementos judicializados para apontar a presença de autoria delitiva em desfavor do denunciado, destacando-se, neste ponto, que quando ouvido em Juízo o acusado negou de forma veemente a autoria delitiva, porém, sua negativa por si só não tem condão de conduzir à sua absolvição, porque desassociada de outras provas que a sustentem. [...]

No caso analisado, não existe, nos autos, prova robusta e inequívoca de que o réu não tenha concorrido de qualquer forma para os delitos tratados na exordial acusatória, havendo, por outro lado, indícios produzidos em Juízo e que indicam que o réu teria, em tese, sido o autor dos delitos que lhe são atribuídos na inicial.

Neste sentido, iniciemos, pois, por analisar as palavras da vítima MAURÍCIO DE ALMEIDA PAULA, que em Juízo declarou que [...]

Em sentido igual, quando ouvida em Juízo, MARILLET BATISTA DA SILVA declarou que [...]

Com relação ao delito de ameaça descrito no segundo fato da denúncia, primeiramente destaco que por haver se dado no mesmo contexto fático da suposta tentativa de homicídio, está atraído por conexão à competência do Conselho de Sentença, de forma que, neste ponto, deve este Magistrado apenas avaliar a admissibilidade da acusação e, caso admissível, remeter a análise valorativa da culpa ou inocência ao Conselho de Sentença. [...]

Avançando à admissibilidade da acusação neste ponto, imperioso destacar-se que, em Juízo, MARILLET BATISTA DA SILVA afirmou, de maneira clara, que o denunciado, no momento do entrevero, afirmou que a mataria, alegando, ainda, a vítima, que tinha consciência de que o denunciado há muito possuía armas de fogo no interior de sua residência, motivo que a levou a sentir temor concreto das ameaças proferidas.

A mesma informação é corroborada por MARILZA BATISTA DA SILVA, ex-mulher do acusado [...]

Não é desnecessário, também, reforçar, que os fatos descritos na exordial encontram amparo nas palavras do Policial Militar RONAN RODRIGUES DE OLIVEIRA [...]

[...] quanto à qualificadora do motivo fútil, descrita pelo Ministério Público na inicial, importante destacar que, muito embora o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso esteja trilhando seus posicionamentos jurisprudenciais recentes no sentido de que “discussão ou vias de fato prévias entre réu e vítima, induzem à exclusão da qualificadora do motivo fútil”, o Superior Tribunal de Justiça, em posicionamentos muito mais recentes rechaça tal possibilidade, afirmando tratar-se de verdadeira invasão à competência constitucional do Soberano Conselho de Sentença. [...]

Em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo descrito na inicial, pelas provas produzidas nesta fase da judicium accusationis, necessário ressaltar que o delito é formal, autônomo, de mera conduta e permanente, somente cessando quando o acusado abandona a arma de fogo que possuía, destacando-se que é conexo aos delitos de tentativa de homicídio apurados neste feito, e deve ser submetido ao Soberano Conselho de Sentença, a quem caberá, se assim entender, aplicar eventualmente o sempre invocado princípio da consunção, sob pena de usurpação de sua competência.

Ademais, os autos revelam que o não estava portando a arma de fogo, mas sim que foi buscá-la em sua residência, o que indica condutas autônomas e dissociadas, visto que já a possuía previamente ao delito, afastando-se, portanto, possibilidade de consunção. [...]

Quanto à alegação da defesa, que sustenta ausência de demonstração de animus necandi, é necessário observar-se que as pessoas ouvidas em Juízo de maneira uníssona relatam que o acusado deliberadamente mirou e disparou a arma de fogo contra as vítimas, que não morreram por circunstâncias absolutamente alheias à vontade do acusado, porém houve, efetivamente, os disparos contra vítimas certas e determinadas. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, atento às exigências do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado PEDRO EDSON PANIZZON, como incurso no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e §4º (contra idoso) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Geralda Faustina da Silva; artigo 121, §2°, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Maurício de Almeida Paula, ambos na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/90, em concurso material (art. 69 do CP) com o artigo 147, caput, do Código Penal, em relação à vítima Marillet Batista da Silva, e com o artigo 12 da Lei nº 10.826/03, a ser levado a julgamento perante o Soberano Conselho de Sentença desta Comarca. [...]”
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - fls. 354/362-ID 159711380)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18), Ficha de Atendimento Médico Hospitalar (fls. 38/40), Relatórios do Hospital Regional de Rondonópolis (fls. 61 e 76) e Laudo Pericial Criminal nº 210.2.03.2020.009774-01 (armas de fogo - fls. 68/73), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Ronan Rodrigues de Oliveira, policial militar (fls. 14/15), Gustavo Gomes Santiago, policial militar (fls. 16/17), Marilza Batista da Silva, esposa do recorrente (fls. 46/47), Zacarias Batista da Silva, marido da vítima Geralda Faustina da Silva (fls. 49/50), Marillet Batista da Silva, vítima (fls. 52/53), Maurício de Almeida Paula, vítima (fls. 63/64). O recorrente PEDRO EDSON PANIZZON permaneceu em silêncio (fls. 24/225).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ronan Rodrigues de Oliveira, Gustavo Gomes Santiago, Severo Vincensi, Zacarias Batista da Silva, Marilze Batista da Silva, Marillet Batista da Silva e Maurício de Almeida Paula, bem como interrogado o recorrente (Relatório de Mídias - fls. 287/288-ID 159711362 e fls. 295/296-ID 159711369).

Extraem-se do conjunto probatório que o recorrente PEDRO EDSON PANIZZON é concunhado da vítima Maurício de Almeida Paula, genro da vítima Geralda Faustina da Silva e cunhada da vítima Marillet Batista da Silva. No dia 29.8.2020, por volta das 20h40min, em frente a um imóvel localizado na Rua Castro Alves, Bairro Irantinópolis II, Município de Poxoréu/MT, após uma discussão familiar em razão de descontentamento do recorrente com barulho gerado por uma criança da família [não identificada], o recorrente teria ameaçado de morte a vítima Marillet Batista da Silva e, na sequência, efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Maurício de Almeida Paula e Geralda Faustina da Silva, cujos tiros não acertaram a primeira, mas atingiu a segunda vítima no abdômen. No local do crime foram apreendidos um revólver calibre 38, marca
Smith
; uma pistola, marca Beretta, modelo 950B, calibre real 6.35mm, 12 (doze) munições calibre 38 e 3 (três) munições intactas, calibre 6.35mm, de propriedade do recorrente.

A vítima Geralda Faustina da Silva fora atingida por um disparo de arma de fogo no abdômen, necessitou ser submetida a cirurgia de
“laparotomia exploradora de emergência e hepatorrafia (sutura do fígado)”
, bem como de internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI e hemodiálise, consoante Relatórios do Hospital Regional de Rondonópolis (fls. 61 e 76).

Por sua vez, enquanto se aproximava da vítima Maurício de Almeida Paula [não atingida pelos tiros], com a arma de fogo em punho, o recorrente teria mirado na direção do tórax e verbalizado a frase “
vou te matar
”, segundo declarações das vítimas testemunhas Marillet Batista da Silva e Maurício de Almeida Paula, nas duas fases da persecução penal (fls. 52/53 e fls. 63/64 e Relatório de Mídias - fls. 287/288-ID 159711362).

Não bastasse, o recorrente não teria cessado espontaneamente as agressões, mas fora contigo por sua esposa Marilze Batista da Silva, a qual afirmou que
“pulou no pescoço dele por trás, o puxou e sua filha (Karinne) deu um tapa na mão dele para que ele soltasse a arma, daí o derrubou no chão”
, onde permaneceu até a chegada da equipe policial.

No contexto, o disparo de arma de fogo contra a vítima
Geralda Faustina da Silva, em região vital [abdômen], a verbalização de intenção de matar a vítima Maurício de Almeida Paula, somadas à circunstância de não ter cessado as condutas, espontaneamente, podem indicar de
sígnio homicida

(TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2017; RSE N.U 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020).

Com efeito,

mostra-se
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.7. 2021).

Porquanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Em relação à qualificadora, verifica-se que os crimes foram motivados, em tese, por discussão banal, pois o recorrente teria se irritado com o barulho gerado por uma criança da família.

Essa motivação está retratada nos depoimentos de Marillet Batista da Silva e Maurício de Almeida Paula, nas duas fases da persecução penal (fls. 52/5363/64Relatório de Mídias - fls. 287/288-ID 159711362 e fls. 295/296-ID 159711369).

A caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018), de modo que o reconhecimento ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Assim sendo, a qualificadora [do motivo fútil] tem suporte em elemento fático,
“cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

No tocante à alegação de que o recorrente
“
teria cometido o delito sob o domínio de
violenta emoção
, logo em seguida a injusta provocação da vítima, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri”
(RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022).

Igualmente,
“nesta fase, em que se está a desafiar a decisão que pronunciou o réu, descabe a este tecer considerações acerca da
atenuante
da
confissão
espontânea, que deverá ser debatida [...] perante o Conselho de Sentença”
(RSE N.U 1009122-08.2021.8.11.0000
- Relator: Dr.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Segunda Câmara Criminal - 25.8.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023